Tribunal: TJSP
Processo: 1032937-11.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Admissibilidade. Inteligência da Instrução Normativa INSS/Pres no 28/2008, art. 6o, com alteração da IN 106/2020, que limita os juros a 1,80% ao mês para o tipo de operação. Juros contratados acima do limite normativo. Sentença reformada. Recurso provido.
DANOS MORAIS. Cobrança de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Admissibilidade. Inteligência da Instrução Normativa INSS/Pres no 28/2008, art. 6o, com alteração da IN 106/2020, que limita os juros a 1,80% ao mês para o tipo de operação. Juros contratados acima do limite normativo. Sentença reformada. Recurso provido.
DANOS MORAIS. Cobrança de juros contratuais, livremente ajustados. Mero exercício de direito de crédito. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.